Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017306-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE NOVA XAVANTINA MT - CNPJ: 35.509.106/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE NOVA XAVANTINA MT - CNPJ: 35.509.106/0001-08 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – LEI FEDERAL N. 13.465/2017 – ELABORAÇÃO DE PROJETO – ATO COMPLEXO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE INÚMEROS TRABALHOS E DE ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL – PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – EXÍGUO – PROVIMENTO PARCIAL.

A elaboração do projeto de regularização fundiária urbana constitui uma das fases da REURB e, em vista da sua complexidade, mostra-se exíguo o prazo de 90 (noventa) dias, fixado pelo Julgador singular, devendo ser estendido para 180 (cento e oitenta) dias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000015-35.2020.811.0012, determinou que o Agravante e o Requerido – Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina –, promovam a realização de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local, no prazo de 90 (noventa) dias.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é necessária a Regularização Fundiária Urbana em todo o perímetro urbano, ante a edição da Lei Fundiária n. 13.465/2017, dada a crescente expansão (in)formal do território municipal, desde a sua emancipação, de modo que o prazo estipulado pelo Magistrado é, praticamente, impossível de ser cumprido.

Aduz que, além do procedimento geral, previsto na Lei de Regularização Fundiária, os imóveis, em área de preservação permanente – APP –, deverão ter estudo técnico detalhado, como é o caso, também, da área em que se situa a Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina-MT, bem ainda, os demais imóveis do loteamento.

Enfatiza que não há lei municipal que autorize a realização da Regularização Fundiária, como escopo ao direito à moradia, sendo, portanto, impossível falar em Regularização Fundiária Urbana, especialmente, no prazo de 90 (noventa) dias.

Afirma que os custos são elevados, e que precisa buscar recursos junto ao Governo Federal por meio de parcerias.

Assevera, ainda, que, por se tratar de ano eleitoral, a aludida regularização fundiária fica prejudicada, porquanto, em razão da vedação contida na Lei Federal n. 9.504/1997, é impossível a realização da regularização Fundiária nesta Municipalidade, já que, para a sua regular realização, é necessária a expedição do título de propriedade aos possuidores, para legitimar a respectiva posse, entretanto, tal ato poderá ocasionar vantagem ou promoção pessoal política.

Defende não ser cabível a interferência do Judiciário, pois a Regularização Fundiária Urbana é ato discricionário da Administração Pública Municipal.

Ao final, salienta que os requisitos legais foram preenchidos e requer a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi concedido (id. 56190972, págs. 01/04).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 79778993, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, para manter o prazo estipulado, com a determinação de realização de audiência de composição entre as partes (id. 83978496, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000015-35.2020.811.0012, determinou que o Agravante e o Requerido – Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina –, promovam a realização de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local, no prazo de 90 (noventa) dias.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Município de Nova Xavantina e a Associação da Polícia Militar daquele Município, para compeli-los à regularização do local onde se localiza a sede da retrocitada Associação, bem como tornar certa a obrigação de reparar o dano ambiental causado, por parte do proprietário do imóvel, e, ainda, eventual demolição da construção irregular, inserida na Área de Preservação Permanente.

Salientou, na inicial, que foi instaurado o Inquérito Civil – SIMP n. 001598-029/2013 –, para apuração da prática de danos ambientais na propriedade localizada às margens do Rio das Mortes, naquela cidade, destinada à Associação dos Policiais Militares, uma vez que a área de recreação está dentro de área de Preservação Permanente, bem como descarte de lixo, tudo isso sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Afirmou que a equipe do CAOP realizou perícia no local e constatou a ocorrência de desmatamento em APP e, ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse determinado aos Requeridos que procedam à Regularização Fundiária Urbana – REURB-E – no local, sob pena de multa diária.

O Juízo singular concedeu a antecipação de tutela requerida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar que o polo passivo proceda a realização de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, quantias que deverão ser revertidas para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7.347/85.

Contra essa decisão, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Regularização Fundiária Urbana – REURB –, implementada pela Lei Federal n. 13.465/2017, é um procedimento que traz medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com o objetivo de regularizar os imóveis urbanos que não possuem registro, nem condições básicas de infraestrutura entre outros fatores, para que os moradores consigam o título de propriedade.

Segundo José Renato Nalini, existem 03 (três) dimensões para a regularização fundiária, quais sejam: a) dimensão urbanística, com os investimentos para melhoria das condições de vida da população; b) dimensão jurídica, com a utilização de instrumentos que possibilitem a aquisição da propriedade nas áreas privadas e o reconhecimento da posse nas áreas públicas; e

c) dimensão registrária, com o lançamento nas respectivas matrículas da aquisição destes direitos, a fim de atribuir eficácia para todos os efeitos da vida civil (
In:

Direitos que a Cidade Esqueceu, 2012, p.167).

Vê-se, portanto, que, considerando as 03 (três) dimensões citadas, a finalidade final do conjunto de medidas, a serem tomadas, é a titularização dos ocupantes, respeitadas a legislação urbanística e a ambiental.

O Recorrente argumenta que, em vista da expansão informal do território municipal, desde a sua emancipação, faz-se necessária a
Regularização Fundiária Urbana em todo o perímetro urbano, o que demonstra ser exíguo o prazo estipulado pelo Magistrado singular.

Além disso, afirma que o procedimento geral, previsto na Lei de Regularização Fundiária, nos imóveis localizados em área de preservação permanente – APP –, deverão ter estudo técnico detalhado da área em que se situa a Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina-MT, bem ainda, os demais imóveis do loteamento.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que a
regularização fundiária não deve ocorrer em todo o território do Município, uma vez que inexiste, na Lei Federal n. 13.465/2017, qualquer disposição nesse sentido.

Ademais, a determinação de que a REURB somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais (art. 9
o
, § 2
o
) não significa que deva ser promovida em todo o território municipal, podendo ser escolhido, a critério da Administração, o “núcleo urbano informal”, a ser regularizado.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que
não há lei municipal que autorize a realização da regularização fundiária, como escopo ao direito à moradia, uma vez que
a Lei Federal n. 13.465/2017, em seu artigo 28, parágrafo único, estabelece que a inexistência de lei municipal não impedirá a REURB. Veja-se:

Art. 28. (...):

Parágrafo único.
Não impedirá a Reurb
, na forma estabelecida nesta Lei,
a inexistência de lei municipal específica que trate de medidas ou posturas de interesse local aplicáveis a projetos de regularização fundiária urbana
. (Negritei).

Dessarte, em vista de os efeitos da mencionada Lei Federal não estarem condicionados à existência de lei editada pelo Município, até mesmo por que não tem competência legislativa suplementar, não há falar em impossibilidade de proceder à regularização fundiária urbana pretendida pelo Recorrido.

Enfatizo que a lei federal estabeleceu e instituiu, no âmbito nacional, as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à REURB, que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes (art. 9
o
,
caput
)

e, por isso, cabe aos poderes públicos formularem e desenvolverem, no espaço público, as políticas de suas competências, de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional (art. 9
o
, §1
o
).

Quanto à assertiva de não ser cabível a interferência do Judiciário, pois a Regularização Fundiária Urbana é ato discricionário da Administração Pública Municipal, penso ser descabida, visto que a Lei Federal n. 13.465/2017 constitui mandamento a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art.
9
o
, §2
o
).

No que se refere à afirmativa de
impossibilidade de realização da regularização fundiária, por se tratar de ano eleitoral, tenho não ser suficiente para afastar a obrigação imposta, na medida que
a instauração do procedimento não implica a imediata concessão de título de propriedade, pois a expedição do Certificado de Regularização Fundiária é o penúltimo ato a ser observado pelo ente público. Assim, não ocorrerá nenhuma
vantagem ou promoção pessoal política.

Com relação ao argumento de que os custos necessários para proceder à regularização fundiária são elevados, entendo que não justifica a reforma do
decisum
recorrido, principalmente porque não é necessário fazer em todo o território municipal.

Frise-se que o ente público municipal poderá firmar parcerias com a UNEMAT e UFMT, o que, certamente, diminuirá os custos.

Nota-se que inexistem impedimentos para que o Recorrente dê início à Regularização Fundiária Urbana que contemple o imóvel onde se localiza a sede da Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina.

A REURB, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei Federal n. 13.465/2017, deve obedecer à uma sequência de fases, e uma delas é a elaboração do projeto de regularização fundiária.

Já o artigo 35, da mesma lei, elenca o que deve conter no projeto,
in verbis
:

Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:

I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;

II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;

III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;

IV - projeto urbanístico;

V - memoriais descritivos;

VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;

VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;

VIII -
estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso
;

IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e

X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.

Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso. (Negritei).

Denota-se do dispositivo transcrito que a elaboração do projeto exige a realização de inúmeros trabalhos, estudos e, ainda, de estudo técnico ambiental, pois o imóvel da Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina encontra-se, aparentemente, em área de preservação permanente.

Dessa forma, é certo que o prazo de 90 (noventa) dias, estipulado pelo Julgador
a quo
mostra-se exíguo, devendo ser estendido para 180 (cento e oitenta) dias.

Registro que, em pesquisa ao processo de origem, observei que as partes recusaram a
realização de audiência de conciliação. Assim, não merece guarida a pretensão da Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante disso, o provimento, parcial, do Agravo, é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina-MT, tão somente para determinar que a Regularização Fundiária Urbana do local do imóvel da Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina seja realizada no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar do trânsito em julgado deste Recurso, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), além de outras sanções pertinentes ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021